Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONTRATO DE EMPRÉSITMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IOF. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa.
2. Admite-se a contratação, a partir da MP 1963-17/00, de juros mensalmente capitalizados.
3. As instituições financeiras podem praticar juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que compatíveis com a taxa média de mercado.
4. É válido pagamento de IOF pelo mutuário
5. “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato” (STJ 294).
6. Litigância de má-fé não configurada.